Tribunal: TJMT
Processo: 1035400-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035400-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SANDRO LANZARINI registrado(a) civilmente como SANDRO LANZARINI - CPF: 931.139.191-34 (ADVOGADO), LANZARINI MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 35.532.979/0001-23 (AGRAVANTE), ALEFAN DUARTE DALLABRIDA - CPF: 037.536.121-97 (AGRAVADO), FH COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 43.549.780/0001-36 (AGRAVADO), ANA PAULA VIZOLI - CPF: 039.996.651-06 (ADVOGADO), JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.942.860/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
D
ireito
processual civil
. agravo de instrumento.
A
ção de resolução de contrato c/c perdas e danos
. Processo iniciado pelo rito da
t
utela antecipada em caráter antecedente
. Necessidade de nova citação do réu após o aditamento da petição inicial com a formulação do pedido principal. Impossibilidade de adoção posterior
do procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente
. Observância do princípio da segurança jurídico.
Pretensa discussão e revogação da decisão inicial que condicionou o cumprimento da medida liminar à prestação de caução. Impossibilidade. Preclusão.
Decisão mantida. R
ecurso
des
provido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
pela
parte
autora
contra decisão que
indeferiu o seu pedido
para que fosse revogada a decisão anterior que condicionou
o cumprimento da
medida
liminar à prévia prestação de caução, como também o
pedido de dispensa de nova citação dos réus após a apresentação do pedido principal, com imediata decretação da revelia,
de acordo com o

previsto no
art. 308
do CPC.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é
cabível
a revogação d
e
decisão
anterior
que condicionou
o cumprimento da liminar de
busca e apreensão d
o
trator
ao prévio depósito nos autos ou prestação de
caução
idônea a cobrir os

custos

dos serviços prestados no maquinário por terceira estranha à lide, que se encontrava com o bem em seu estabelecimento naquele momento; (
ii
) definir
se
é

possível
dispensa
r a
nova citação dos réus após
a admissão do aditamento da petição inicial em processo que seguiu o rito da
tutela antecipada em caráter antecedente
,
aplicando-se, por analogia, o
disposto no
art. 308, §3o, do CPC.

III. Razões de decidir

3.
O
pera-se a preclusão sobre todas as matérias decidas no processo e/ou que não foram arguidas no momento processual oportuno, em respeito à segurança jurídica, e em função dos efeitos da coisa julgada formal, o que constitui óbice não só à pretensão das partes de ressuscitar tema ultrapassado e estabilizado (CPC, art. 507), mas também, por força da preclusão
pro
judicato
, inviabiliza que o julgador profira nova decisão a respeito da mesma questão (CPC, art. 505)
, logo, não cabe conhecer das objeções levantadas somente agora pela autora/agravante à exigência de caução, ao invés do momento processual oportuno.

4.
Em que pese a natureza cautelar da tutela requerida em caráter antecedente,
co
nsiderando que a própria petição inicial se pautou no
art. 303 do CPC
e que
todos os atos praticados até então seguiram o rito
próprio ao procedimento da “
tutela antecipada em caráter antecedente
” (CPC, art. 303), e não da
tutela cautelar requerida em caráter antecedente

(CPC,
art
s
. 30
5 e
ss
)
,
em respeito e homenagem à segurança jurídica e previsibilidade da atuação do Estado-juiz, é impositivo que se continue a observar as regras definidas para o procedimento
até então adotado, o que inclui a necessidade de nova citação da parte ré após o deferimento do aditamento da petição inicial.

IV. Dispositivo

5
. Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto
por

LANZARINI MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
contra a
r. decisão
proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1a
Vara
Cível
d
a Comarca de

Nova Mutum/MT, que nos autos da
“Tutela Antecipada em Caráter Antecedente”, convertida em ação de “Resolução de Contrato c/c Perdas e Danos”
(
Proc. no
1006800-14.2022.8.11.0086
),

ajuizada pela agravante em desfavor de
ALEFAN DUARTE DALLABRIDA e FH COMÉRCIO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
,
entre outras deliberações, rejeitou o pleito da autora/agravante para que fosse revogada a
decisão
anterior
que
condicionou
a efetivação da medida de apreensão do trator objeto da lide
ao
“
caucionamento
dos valores referentes aos custos de manutenção
”
do bem pela terceira

Jumasa
Agrícola e Comercial Ltda
,
com
a consequente
condenação

d
esta

a
restitu
ir
imediatamente os valores
recebidos
, e
, ainda,
indeferiu o pedido de dispensa
de nova citação dos réus após a apresentação do pedido principal
, com imediata decretação da revelia,
por entender que o
feito deve seguir
o procedimento disciplinado

pelo
art. 303 do CPC
, e não aquele previsto no art. 308 do mesmo códex
(cf. Ids. no
207704098

dos autos de origem).

A

agravant
e

insiste em que a decisão liminar que condicionou a retomada da posse do trator ao prévio pagamento da empresa
Jumasa
, em razão da prestação de serviço do qual não contratou ou participou da negociação, é injusta e tecnicamente equivocada, até porque, “a
i
nda
que o juízo de origem sustente que não reconheceu formalmente direito de retenção, a decisão de id. 108051552 produziu na prática esse efeito
”, ignorando que o
direito de retenção constitui uma forma excepcionalíssima de autotutela, somente admitida ao possuidor de boa-fé (art. 1.219 do CC), o que não se aplica à
Jumasa
,
já que se tratava de
mera detentora
do trator
, sendo que eventual crédito que lhe fosse devido devia ter sido cobrado dos réus, efetivos
contratantes dos
seus
serviços, por meio de ação autônoma
.

Diz, ainda sob esse enfoque, que a

Jumasa
jamais comprovou a efetiva prestação dos serviços, limitando-se a apresentar uma ordem de serviço interna, sem assinatura, recibo

ou canhoto de entrega
, asseverando que trouxe aos autos “evidências e
indícios de má-fé e conluio
(dela)
com os
a
gravados, pois a
Jumasa
se beneficiou diretamente d
e
golpe premeditado, aplicando juros extorsivos e recebendo valor indevido amparado por uma relação contratual que nunca existiu
”, o que vem para reforçar a imprescindibilidade da revogação da decisão anteriormente proferida nos autos, com a consequente ordem de reembolso dos gastos que indevidamente precisou arcar.

Sustenta que, nos termos d
o art. 308 do CPC, é desnecessária
nova
citação dos réus
após a apresentação do pedido principal, e, no caso, como estes não regularização a sua representação processual após a renúncia do causídico que constituíram no processo, deve ser reconhecida e declarada a sua revelia.

P
ede
, pois,

o
p
rovimento do
recurso
,
para que
,
reformada a decisão agravada
,

seja
revogada
a “
decisão cautelar que determinou o pagamento à
Jumasa
(
...
),

determinando-se a imediata devolução à
a
utora do valor atualizado e com juros legais de 1% a.m.
”, e afastada a ordem de renovação da citação nos autos, com a pronta decretação d
a revelia
dos réus;
de imediato,
pede
a
antecipação da tutela recursal

(cf. Id. no
320814372
)
.

A decisão vinculada ao Id. no
322137355

recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de
antecipação da tutela recursal
.

Os
agravad
os não apresentaram
contrarrazões
.

A terceira

interessada
Jumasa
Agrícola e Comercial Ltda
ofertou
contrarrazões
.
junto ao Id. no
325188892
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando,
em 15.12.2022, a
agravante
Lanzarini
Máquinas e
Implementos Agrícolas Ltda
ajuizou a presente demanda contra
Alefan
Duarte
Dallabrida
e
F
H
Comércio
d
e Máquinas
e
Implementos Agrícolas Ltda
, e
m razão do inadimplemento destes em relação às parcelas do contrato de compra e venda de
trator Massey Ferguson, modelo 7415/4, ano 2015
, objetivando, inicialmente, em sede de tutela de urgência cautelar, “
o sequestro e/ou reintegração provisória da posse do bem”
.

Em
decisão datada de
20.01.2023, o MM. Juiz deferiu o pedido de tutela de urgência
formulado pela ora agravante
para
“
determinar a expedição do mandado de busca e apreensão dos bem descrito na inicial,
(...)
, depositando-o com a parte requerente ou com a pessoa indicada nos autos, a qual fica desde já nomeada como fiel depositária
”
.

Porém
, em
nova
decisão proferida
em
24.01.202
3
,
ao retificar a ordem anteriormente dada, o MM. Juiz dispôs o seguinte:

“
Somente foi excepcionada a caução no caso concreto, conforme demonstrado pelo acervo probatório, porque a venda do bem se mostrava iminente, havendo, na região em que foi encontrado o trator, diversas propriedade
s
rurais de difícil acesso, nas quais o bem poderia facilmente ser ocultado, o que gerou a decisão liminar sem ingressar no quesito do
caucionamento
, a priori.

Contudo, reanalisando os autos, verifico, com substrato na certidão da Oficial de Justiça, que o caso tem mais particularidades ainda, porque o trator se encontra em concessionário realizando conserto, gerando um custo para terceiro de aproximadamente R$ 198.000,00, ou seja, o cumprimento da liminar gerará prejuízo para terceiros.

Tal situação deve ser combatida pelo direito, principalmente por não ter havido sequer o contraditório e a possibilidade
do
requerido purgar a mora, o que, de plano, poderia afastar o prejuízo de terceiros.

Como toda situação está sendo analisada em sede liminar, e há indícios de sensíveis prejuízos para terceiros, entendo que o mais prudente nesse momento seria deixar o veículo no Poder de Terceiro como fiel depositário, principalmente por se tratar de empresa idônea e de boa
-
fé, que apenas realizou o conserto do maquinário e faz jus ao recebimento pelo serviço prestado e peças utilizadas, sendo
esta
uma empresa com muitos anos atuando na região. Ademais, pode tal situação ser reanalisada após o contraditório.

Quanto à necessidade de
caucionamento
do juízo, considerando os reparos efetuados no bem pela empresa
Jumasa
, terceira de boa
-
fé, são de considerável valor, a oferta da caução é necessária, devendo ser separada em duas situações
.

Com relação ao devedor principal, entendo que o próprio trator objeto dos autos pode ser tido como caução para fins de garantir a busca e apreensão, ficando o autor como depositário fiel do bem e deve proferir assinatura do termo de caução. Isso somente ocorrerá depois de solucionada à questão com a concessionária.

(...)

Com relação aos prejuízos de terceiros, entendo que deve o bem permanecer com a JUMASA como fiel depositária até que haja
caucionamento
dos valores referentes aos custos de manutenção do trator, principalmente considerando que há fortes indícios
de
que o cumprimento da liminar atingirá direito de terceiros, causando prejuízos à concessionária.

Não cabe ao magistrado retirar o bem de terceiro de boa
-
fé, que comprova indícios de fortes prejuízos decorrente do processo, sem nenhuma garantia e sem sequer ser permitido ao devedor purgar a mora, mesmo sendo a concessionária mera detentor do bem.

Com o pagamento da concessionária ou
caucionamento
do prejuízo de terceiros, torne a parte Autora fiel depositária do bem, devendo também este ser tido como caução/garantia da dívida.
”
(cf. Id. no
108051552
dos autos de origem)

Em 25.01.2023, a terceira
Jumasa
compareceu aos autos para juntar as
notas fiscais
referentes aos
serviço
s

realizados no
trator
objeto da lide.

Em 10.02.2023, ao apresentar o pedido principal no processo de origem, a autora/agravante ressalvou que, embora discordasse tecnicamente da exigência de caução, “
optou por cumprir a determinação
do

J
uízo caucionando os custos com manutenção mediante cheque de R$ 150.000,00 pré-datado para 30/04/2023
,
mesmo não tendo contratado qualquer serviço daquela empresa, t
ampouco
tendo como ter certeza naquele momento se os reparos e substituição das peças efetivamente haviam sido realizados
” (cf. Id. no
109726662
).

Sucedeu que, logo em seguida, em função d
e
concessão de efeito suspensivo ao RAI
1002383-48.2023.8.11.0000
, determinou-se a restituição do trator apreendido aos réus/agravados, e, então,
como se infere do desenrolar dos acontecimentos processuais a partir daí, embora tenha sido restabelecida a ordem de apreensão do maquinário, com o depósito nas mãos da autora/agravante, o trator nunca mais foi encontrado
em razão do proposital ocultação e desvio do bem pelos réus/agravados.

Passados mais de 2 anos desde os eventos narrados, a

decisão agravada
, ao revisitar a questão depois de provação da autora/agravante requerendo a
“
revogação da exigência de caução
”
,
com a consequente devolução do pagamento feito à terceira
Jumasa
, dispôs o seguinte:

“
O Autor sustenta que a decisão de id. 108051552, ao condicionar a liminar ao pagamento de reparos à
Jumasa
, impôs-lhe obrigação indevida, oriunda de relação jurídica estranha ao processo. Ressalta que eventual cobrança deveria ser dirigida aos Requeridos contratantes dos serviços ou deduzida por embargos de terceiro (art. 674 do CPC).

Alega que o direito de retenção é
medida
excepcional, restrita ao possuidor de boa-fé (art. 1.219 do CC), o que não se aplica à
Jumasa
, mera detentora
do bem. Assim, mesmo que a retenção tivesse sido dirigida aos Requeridos, já seria ilícita; com maior razão o é quando oposta contra a legítima proprietária, em afronta à ordem judicial regularmente deferida.

Narra que os Requeridos, após adquirirem o trator em parcelas e inadimplirem cinco das seis prestações, o removeram para local vedado contratualmente e o colocaram à venda.

Após o deferimento da liminar de reintegração, a
Jumasa
requereu o pagamento de reparos contratados pelos próprios Requeridos inadimplentes, o que resultou na imposição da obrigação à Autora. Em seguida, os Requeridos recorreram ao TJMT, alterando a verdade dos fatos, o que levou à concessão de efeito suspensivo. Posteriormente, o próprio Tribunal reconheceu o equívoco e determinou a restituição do bem, mas os Requeridos, cientes da decisão, consumaram sua ocultação após renúncia articulada do advogado constituído, que curiosamente permaneceu atuando em outros processos.

Relata ainda que diligências em feitos diversos comprovaram que os Requeridos integram grupo econômico criminoso, já reconhecido em ações nas comarcas de Vera/MT e Itiquira/MT, voltado à prática reiterada de estelionato mediante modus operandi idêntico: aquisição de tratores com pequena entrada, inadimplemento imediato, revenda fraudulenta e frustração da recuperação judicial pelas vítimas.

Nesse contexto, defende que a manutenção da obrigação de pagar reparos à
Jumasa
significaria, na prática, validar judicialmente um estelionato, beneficiando empresa que não apresentou prova idônea dos serviços, limitando-se a ordem de serviço interna, sem notas fiscais ou recibos. Ressalta, ainda, a cobrança de juros extorsivos e a evidente má-fé da
Jumasa
, que teria agido em conluio com o Requerido
Alefan
, aproveitando-se da fraude consumada.

Diante disso, pugna pela revogação da decisão cautelar que determinou o pagamento à
Jumasa
, com devolução imediata do valor atualizado e acrescido de juros legais. Alternativamente, requer o deferimento da caução já ofertada (id. 142912903) ou outra medida acautelatória adequada para assegurar a efetividade do provimento final.

Pois bem.

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que, a pedido da parte, o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida na inicial, em caráter de urgência, quando constatar a existência manifesta de probabilidade do direito e o receio de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, verifica-se que a empresa
Jumasa
Agrícola e Comercial Ltda., na qualidade de terceira interessada, peticionou nos autos em id. 108016398 informando ter realizado reparos no trator objeto da lide, atribuindo aos serviços o valor de R$ 198.459,75 (cento e noventa e oito mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos). Requereu, assim, ser nomeada fiel depositária do bem até o pagamento da quantia ou, alternativamente, a retirada das peças que recuperara.

Diante disso, a decisão de id. 108051552 determinou a permanência do trator nas dependências da terceira interessada até o
caucionamento
dos valores referentes aos alegados custos de manutenção.

Posteriormente, conforme certidão do oficial de justiça em id. 108089004, o Autor realizou o pagamento direto à empresa
Jumasa
, no valor reduzido de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), acordo que viabilizou a efetivação da apreensão do bem.

Ato contínuo, a empresa apresentou nota fiscal de revenda de mercadorias e nota fiscal de prestação de serviços em id. 108119293.

Desse modo, registre-se que, em nenhum momento, este Juízo reconheceu direito de retenção em favor da terceira interessada. A providência adotada limitou-se à determinação de caução judicial como forma de resguardar eventuais prejuízos à terceiros de boa-fé.

Ademais, observa-se que o Autor, diante da faculdade conferida pela decisão judicial, optou por efetuar o pagamento diretamente à empresa, em vez de realizar o depósito em juízo. Ressalte-se, ainda, que o valor quitado foi objeto de ajuste entre as partes, resultando em montante inferior ao inicialmente informado pela
Jumasa
, conforme certidão de id. 108089004.

Ainda, verifica-se que
,
à época, a
Jumasa
apresentou notas fiscais referentes aos alegados serviços, sem que o Autor promovesse impugnação ou contestação quanto à efetiva realização dos reparos.

De outro lado, embora alegue que a empresa teria agido em conluio com o Requerido
Alefan
, o Autor não juntou documentação idônea que comprove tal circunstância, tratando-se, por ora, apenas de alegações.

Portanto, feitas essas considerações, tenho como não configurada a probabilidade do direito, de modo que INDEFIRO o pedido de tutela de urgência da Autora.
”

Como se sabe,

o
pera-se a preclusão sobre todas as
matérias
já decidas no processo
e/ou que não foram
arguida
s
no momento processual oportuno
,
em respeito à segurança jurídica
,
e em função dos efeitos da coisa julgada formal,
o
que
constitui óbice não só à pretensão das partes de ressuscitar tema ultrapassado e estabilizado (CPC, art. 507), mas também, por força da preclusão
pro

judicato
, inviabiliza que o julgador profira nova decisão a respeito da mesma questão (CPC, art. 505).

Na hipótese, conforme se extrai do breve histórico processual acima traçado, a autora/agravante deliberadamente optou por não interpor recurso contra decisão que exigiu a prestação de
caução, não tendo impugnado, portanto, por meio da via e momento processual adequado, o entendimento do magistrado de condicionar o cumprimento da medida liminar à prévia garantia do juízo ou de prestigiar a situação da terceira que detinha o trator em seu poder naquela ocasião, tampouco
questionou as notas fiscais ou valores apresentados pela
Jumasa
ou a sua própria conduta/participação para, em conluio com os réus, prejudicá-la, daí porque não cabe conhecer das objeções levantadas pela autora/agravante somente agora, no
post
factum
, a respeito da responsabilidade pelo custeio dos serviços da
Jumasa
, impertinência da caução, inexistência do
direito de retenção
e
etc
, pois não arguidas
no momento processual devido e que visam revisar o acerto de decisão já transitada em julgado
,
não sendo suficiente para transpor ou contornar essa barreira de índole processual a tese de que referida decisão deve ser revogada pelos motivos acima citados, pois

tal perspectiva também não escapa da autoridade da coisa julgada, em específico, da sua
eficácia
preclusiva, que
impede
a rediscussão de toda e qualquer questão abrangida ou vinculada ao
mérito
da matéria já decidida, inclusive aquelas que
poderiam ter sido alegadas, mas não
o foram no momento oportuno.

Não obstante, é válido consignar que, consoante transcrição da decisão proferida em 24.01.2024, não me parece que, de forma direta ou velada, o MM. Juiz tenha reconhecido direito de retenção do trator em favor da terceira
Jumasa
, uma vez que deixou claro que, meramente por cautela, ante a comprovação razoável de saldo devedor em aberto por conta de serviços relacionados ao próprio trator, e, ainda, considerando a possibilidade de “purgação da mora” pelos réus, nomeou-se a
Jumasa
como depositária judicial, sendo que a
exigência de caução para o cumprimento da tutela de urgência é faculdade que decorre de expressa disposição legal.

Reafirmo, no mais, que, para além de
não
ter sido demonstrado

qualquer indício concreto de
conluio entre os réus e a terceira
Jumasa
para fins fraudulentos ou para prejudicar a autora, sendo que a mera afirmação de
que
a
Jumasa
teria se “beneficiado” da conduta dos réus não é
suficiente
para inclui-la como participante da dita “fraude premeditada”,
a via eleita pela autora/agravante, isto é, petição incidental nos autos de demanda que a
Jumasa
sequer é parte, não é a adequada à pretensão ressarcitória por suposto enriquecimento indevido/ilícito.

No outro capítulo da decisão agravada
que é objeto da presente impugnação recursal,
o MM. Juiz indeferiu o pedido da autora/agravante para que fosse
dispensada a citação dos réus/agravados nesta nova fase processual pelos
seguintes
motivos
:

“
O Autor requer, ainda, que seja reconhecida a desnecessidade de nova citação dos Requeridos após a apresentação do pedido principal, nos termos do §3o do art. 308 do CPC, haja vista que já foram validamente citados no início da demanda e, portanto, encontram-se cientes da tramitação processual.

Defende, ademais, que deve ser declarada
a
revelia ulterior dos Requeridos, em razão da renúncia de seu patrono constituído nos autos, sem que tenha havido a regularização da representação processual no prazo legal, nos termos do art. 76, § 1o do CPC.

Desse modo, pugnou pelo chamamento do feito a ordem para fins de que seja decretada a revelia ulterior a renúncia do causídico constituído nos autos face a inércia da regularização, assim como seja de declarada a dispensa de nova citação após apresentação do pedido principal.

Todavia, tal pretensão não merece acolhimento.

No presente caso, a ação foi inicialmente proposta sob a forma de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, regida pelos
arts
. 303 e 304 do CPC. Nessa modalidade, diferentemente do procedimento da tutela cautelar antecedente (
arts
. 305 a 310 do CPC), não se aplica o disposto no art. 308, §3o, razão pela qual não há falar em citação única válida tanto para a fase antecedente como para a fase principal.

Com efeito, após concedida a tutela antecipada, o feito deve seguir a ordem que preconiza o art. 303, do CPC, em obediência aos princípios da segurança jurídica e da previsibilidade, de modo que a melhor aplicação do direito impõe que seja seguida a literalidade do referido dispositivo legal.

A praxe é que o prazo de defesa se inicie com a audiência de conciliação. Todavia, no caso de não realização da audiência, o prazo somente deve começar a correr a partir da intimação feita ao Requerido do aditamento da inicial.

(...)

Dessa forma, no presente feito, a citação para apresentação de contestação deve ocorrer somente após a formulação do pedido principal, não sendo
possível presumir ciência da fase principal a partir da citação realizada apenas para cumprimento da tutela liminar.

Assim, não há que se falar em dispensa de nova citação, tampouco em decretação de revelia dos Requeridos neste momento.

Tendo os Requeridos interposto recurso contra a tutela antecipada (art. 304 do CPC) e tendo o autor aditado a petição inicial com o pedido principal, o feito passa agora a seguir o rito do procedimento comum, cabendo ao autor adotar as providências necessárias para promover a citação válida dos réus, inclusive mediante citação por edital, caso constatada sua localização incerta ou não sabida.
”

Com efeito,
é irretocável a
decisão agravada
nesse ponto, uma vez que é irrecusável a conclusão de que, como todos os atos praticados até então seguiram o rito do art. 303 do CPC, em respeito e homenagem à segurança jurídica e
previsibilidade
da atuação do Estado-juiz
,
é impositivo que se continue a observar as regras definidas para o procedimento da
tutela antecipada requerida em caráter antecedente
, sobretudo ao considerar que a aplicação do rito pretendido pela autora implicaria em situação tecnicamente desfavorável em relação aos réus.

Leitura

d
a petição inicial
mostra que, ainda que a pretensão ali deduzida fosse de natureza cautelar, a
agravante
indicou, em diversas passagens, e fundamentou o pedido no
disposto
no art.
303
do CPC,
e não nas disposições dos
arts
. 305 e
ss
,
expressando,
inclusive,
ao final
do petitório
,
que,
“c
oncedida a tutela antecipada em caráter antecedente, requer-se o prazo de 15 dias para o oportuno aditamento da inicial, nos termos do inciso I, do art. 303 do CPC
”, e, “a
pós o aditamento, requer-se a citação e intimação da Requerida para audiência de conciliação ou mediação, nos termos do inciso II, do art. 303 do CPC
”

(cf. Id. no
106352562
dos autos de origem)
.

De igual modo, a d
ecisão
liminar, que recebeu a petição inicial e deferiu o pedido de tutela de urgência, assim dispôs:

“
Da Formulação do Pedido Principal:

Nos termos do art. 303, § 1o, I, do Código de Processo Civil, concedo à parte Requerente o prazo de 15 (quinze) dias para que formule o pedido principal nestes mesmos autos, sob pena de extinção da demanda.
”

A decisão que admitiu o pedido principal, deferindo o pedido de aditamento da petição inicial, datada de
19.02.2024,
expressamente determinou a citação da “
parte
r
equerida no endereço disposto na inicial para que, querendo, responda à presente ação, no prazo legal,nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil, sob as advertências do art. 344 do mesmo Código
” (cf. Id. no
141758018
dos autos de origem)
, sendo que, apesar de impugná-la (
RAI no
1004057-27.2024.8.11.0000
)
,
a autora/agravante não suscitou nenhuma objeção quanto a esse ponto em específico.

A decisão que deferiu o novo pedido de
aditamento da petição inicial
, datada de
08.04.2025,
renovou a ordem de citação dos réus, consignando, inclusive, que “
não há que se falar em citação por edital, tendo em vista que não foram esgotadas todas as possibilidades de sua localização
” (cf. Id. no
189903022
dos autos de origem), e, mais uma vez, a questão não foi objeto de irresignação recursal.

Logo, como se vê, a conclusão decisória merece ser mantida seja em deferência e obediência ao princípio da segurança jurídica, seja em razão de que, a rigor,
sob a mesma perspectiva

d
as considerações acima realizadas quanto aos efeitos da coisa julgada formal,
sequer merecia ser conhecido o extemporâneo pedido da autora/agravante de observância de rito processual diverso do até então adotado, com a dispensa da renovação da citação dos réus à nova fase processual, eis que o interesse processual/recursal para suscitar essa discussão nasceu com a
decisão de 19.02.2024, que admitiu o pedido principal e determinou a citação dos réus para ofertar contestação.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026